Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711434-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de concessão liminar do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator